Tribunal: TJPA
Processo: 0837686-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837686-93.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS

APELADO: XIAOJING CHEN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0837686-93.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 14ª Vara Cível da Comarca de Belém

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS

APELADA: XIAOJING CHEN

RELATOR(A): Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil e Civil. Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento. Julgamento antecipado do mérito sem saneamento e sem oportunização às partes para indicação/justificação de provas (arts. 9º, 10, 355 e 357 do CPC). Controvérsia fática relevante sobre (i) valor do aluguel ante a retomada parcial do imóvel pela locadora e (ii) depósitos judiciais vinculados à ação anulatória/direito de preferência. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença cassada. Retorno dos autos para saneamento e instrução. Acolhimento do apelo.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação de despejo por falta de pagamento, afirmando inadimplemento desde agosto/2022; a sentença julgou procedente, condenando o réu aos aluguéis “desde o mês de agosto de 2022 até a data da efetiva desocupação”, com juros de 1% a.m., correção pelo IGP-M, multa de 10%, e decretando o despejo com prazo de 15 dias (Lei 8.245/91, art. 63, § 1º, “a” e “b”).

2. O
decisum
adotou a técnica do julgamento antecipado do mérito por entender tratar-se de “questão exclusivamente de direito”, à luz do art. 355, I, do CPC.

3. O réu apelou, arguindo cerceamento de defesa (arts. 9º e 10 do CPC) e destacando: (i) retomada/ocupação parcial do imóvel pela locadora, com notícia de novo contrato sobre a parte antes sublocada, o que impacta o quantum do aluguel; e (ii) depósitos judiciais na Ação de Nulidade de Venda e Compra c/c Preferência nº 0873018-58.2022.8.14.0301.

4. Houve, ainda, notícia de decisão em agravo de instrumento que suspendeu despejo liminar e sinalizou a conveniência de apreciação conjunta das questões da demanda locatícia e da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem prévio saneamento do feito e sem abertura de prazo para manifestação das partes sobre interesse e especificação de provas, diante de: (i) controvérsia quanto ao valor locatício após retomada parcial do imóvel (novo contrato sobre área antes sublocada) ; e (ii) alegados depósitos judiciais na ação anulatória, com possível repercussão sobre a mora e/ou imputação dos pagamentos .

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O CPC/2015 veda a decisão-surpresa e assegura participação efetiva das partes (arts. 9º e 10), o que demanda, quando houver controvérsia fática relevante, a adoção do procedimento de saneamento e organização do processo (art. 357), com delimitação de pontos controvertidos e meios de prova, e, se necessário, audiência de instrução (art. 370).

7. No caso, embora a sentença tenha reputado a causa “exclusivamente de direito” (julgamento antecipado do art. 355, I), ela própria registra que a autora “informou ter celebrado novo contrato de locação da parte do imóvel que era sublocada pelo requerido”, com desoneração do pagamento integral a partir da formalização — sem indicar marcos temporais, extensão física e reflexos econômicos dessa retomada parcial, o que demanda instrução.

8. Some-se a alegação do apelante de depósitos judiciais na demanda anulatória n. 0873018-58.2022.8.14.0301, a reclamar verificação de existência, regularidade, destinação e imputação desses valores frente à presente cobrança.

9. Em contexto assim delineado, a supressão do despacho saneador e da fase de especificação de provas, seguida de julgamento imediato, vulnera o contraditório substancial e a ampla defesa; o cerceamento, pois, é patente. A própria tramitação paralela, com decisão em agravo suspendendo despejo e sugerindo apreciação conjunta das questões, reforça a necessidade de instrução prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para: (i) saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), com delimitação dos pontos controvertidos (retomada parcial/novo contrato, proporcionalidade do aluguel e marcos temporais; depósitos judiciais e sua imputação), (ii) abertura de prazo para especificação de provas e (iii) demais providências instrutórias necessárias.

Tese de julgamento: “1. Em ação de despejo, configurada controvérsia fática relevante — como retomada parcial do imóvel com impacto no aluguel e alegados depósitos judiciais em ação correlata —, é nulo o julgamento antecipado do mérito sem saneamento e sem oportunizar às partes a especificação de provas (CPC, arts. 9º, 10, 355 e 357).”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0837686-93.2023.8.14.0301; Recorrente: ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS; Recorrida: XIAOJING CHEN: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para CASSAR a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para saneamento e instrução, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pela MM. Juíza da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Despejo por falta de pagamento que lhe move XIAOJING CHEN, nova proprietária do imóvel locado (aquisição em 29/06/2022).

A decisão recorrida lançada ao Id n. 119452784 (doc. PJe n. 21949793, de 05/07/2024) julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos desde agosto de 2022 até a data da efetiva desocupação, “pelo valor contratual”, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM/FGV, além de multa contratual de 10% (dez por cento);

Além disso, decretou o despejo com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária (art. 63, § 1º, “a” e “b”, da Lei 8.245/91) e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como custas e despesas processuais.

Consta dos autos que, no curso do feito, fora inicialmente deferida liminar de desocupação, depois suspensa por decisão recursal, em razão da sublocação parcial do imóvel e de posterior colocação dessa parte em nova locação pela atual proprietária (Id nºs 91852756 e 100343426).

Em suas razões (Id n. 21949795, Apelação), o recorrente sustenta, em síntese:

(i)

preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e “decisão surpresa”, por ausência de intimação específica para indicação de provas antes do julgamento, invocando os arts. 9º e 10 do CPC;

(ii)

inobservância de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 080950260.2023.8.14.0000 — que suspendeu o despejo e recomendou o julgamento conjunto desta demanda locatícia com a ação anulatória —, pugnando pelo retorno dos autos para apreciação conjunta;

(iii)

no mérito, alega inexistir inadimplemento, pois os aluguéis vêm sendo depositados judicialmente na Ação de Nulidade de Venda e Compra c/c Preferência e Perdas e Danos nº 087301858.2022.8.14.0301; afirma ainda que a locadora teria recebido a posse da parte sublocada desde junho/2022 e até relocado o espaço, razão pela qual não poderia cobrar o aluguel integral (descreve valores da locação em R$ 6.000,00, sublocação em R$ 3.500,00, ficando ao apelante R$ 3.200,00);

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a ordem de desocupação, até o julgamento de mérito da apelação, reconhecendo-se a regularidade dos depósitos judiciais realizados.

Em contrarrazões (Id n. 21949803), a apelada pugna pelo não provimento do recurso, aduzindo, em síntese:

(i) tempestividade das contrarrazões;

(ii) regularidade procedimental, inexistindo cerceamento de defesa, por ter o juízo a quo julgado antecipadamente o mérito à luz do art. 355, I, do CPC (questão exclusivamente de direito, desnecessidade de outras provas);

(iii) inexistência de conexão ou relação de prejudicialidade com a ação anulatória, notadamente porque eventual violação ao direito de preferência resolve-se em perdas e danos, não impedindo o deslinde da locação e a cobrança dos aluguéis;

(iv) impossibilidade de concessão de efeito suspensivo em ações de despejo, por força do art. 58, V, da Lei 8.245/91 (recursos com efeito somente devolutivo); e

(v) no mérito, manutenção da sentença por comprovado inadimplemento do locatário, cuja responsabilidade persiste mesmo na hipótese de sublocação, nos termos da legislação locatícia, devendo apenas ser observada a ressalva já feita pelo juízo acerca de novo contrato firmado sobre a parte antes sublocada .

É o relatório.

BelémPA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma cingese à existência de cerceamento do direito de defesa, em razão de ter sido proferido julgamento antecipado do mérito sem prévio saneamento do feito e sem a abertura de prazo para que as partes se manifestassem sobre o interesse na produção de provas.

Na análise dos autos, verifica-se que após a contestação do réu, a autora apresentou manifestação e, na sequência, os autos foram à unidade de análise para certificação de custas; na sequência, sobreveio sentença, sem notícia de decisão de saneamento delimitando pontos controvertidos, meios de prova e ônus respectivo.

A sentença adotou a técnica do julgamento antecipado, sob o argumento de se tratar de “questão exclusivamente de direito” (referência expressa ao art. 355, I, do CPC). Concomitantemente, constou do próprio decisum que a autora “informou ter celebrado novo contrato de locação da parte do imóvel que era sublocada pelo requerido”, ressalvando que o locatário não responderia pelo valor integral a partir dessa formalização — sem, contudo, fixar marcos temporais, extensão física e repercussão econômica dessa retomada parcial.

Registrese ainda que, em momento anterior, houve suspensão do despejo liminar por decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 080950260.2023.8.14.0000, ponderandose a conveniência de avaliar, em conjunto, as questões ventiladas na demanda locatícia e na ação anulatória.

Pois bem, verificando detidamente os autos, entendo que houve cerceamento do direito de defesa. O CPC/2015 veda a “decisãosurpresa” e impõe a participação efetiva das partes na formação da decisão judicial (arts. 9º e 10).

De igual modo, a técnica do julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC) é cabível apenas quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.

m havendo controvérsia fática relevante, o caminho processual é o saneamento e organização do processo (art. 357), com: (i) resolução de questões processuais pendentes; (ii) delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; (iii) especificação dos meios de prova; (iv) definição da distribuição dinâmica do ônus probatório; e (v) designação de audiência de instrução e julgamento, se necessária.

Somese o art. 370 do CPC, que atribui ao juiz o deverpoder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No caso concreto, não obstante a sentença tenha qualificado a controvérsia como “exclusivamente de direito”, o próprio
decisum
reconhece fatos que demandam instrução:

(a) houve, segundo informado, celebração de novo contrato pela autora quanto à parte antes sublocada — sem lastro nos autos quanto à data, extensão e condições dessa avença;

(b) a narrativa do réu/apelante sustenta que a atual proprietária detém a posse dessa parte desde junho/2022 e que, inclusive, teria relocado o espaço, o que repercute diretamente no
quantum debeatur
do aluguel principal (proporcionalidade);

(c) há notícia de depósitos judiciais na Ação de Nulidade de Venda e Compra c/c Preferência (nº 087301858.2022.8.14.0301), cuja existência, origem, periodicidade e imputação devem ser verificadas em cotejo com a presente cobrança locatícia.

Tudo isso evidencia a imprescindibilidade de instrução.

A par disso, o acórdão prolatado no agravo de instrumento, ao suspender o despejo liminar, já sinalizara a necessidade de apreciação conjunta das questões suscitadas na demanda locatícia e na ação anulatória, por revelarem interfaces fáticojurídicas indissociáveis. Tal diretriz reforça que a causa não comportava, naquele estágio, julgamento imediato sem prévia delimitação e prova dos fatos controvertidos.

Nesse cenário, a ausência de despacho saneador (art. 357, CPC) e de intimação específica para indicação/justificação de provas, seguida de julgamento antecipado, vulnerou o contraditório substancial e a ampla defesa. A tese recursal de cerceamento, portanto, procede (os próprios autos registram a arguição de “decisão surpresa” e a invocação dos arts. 9º e 10 do CPC nas razões de apelação).

Reconhecido o cerceamento, impõese a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para:

(i) proferir decisão de saneamento e organização (art. 357, CPC), delimitando com precisão os pontos controvertidos, ao menos: (a) data, extensão física e condições do alegado novo contrato quanto à parte antes sublocada; (b) repercussão disso no valor do aluguel principal (proporcionalidade e marcos temporais); (c) existência, regularidade e imputação dos depósitos judiciais apontados na ação anulatória nº 087301858.2022.8.14.0301, com eventual comunicação entre os juízos; (d) definição e distribuição do ônus probatório (art. 373, CPC), inclusive com possibilidade de distribuição dinâmica;

(ii) abrir prazo para que as partes especifiquem as provas pretendidas, decidindo fundamentadamente sobre sua necessidade e utilidade (art. 370, CPC);

(iii) avaliar, motivadamente, a conveniência de reunião/suspensão por conexão ou prejudicialidade (arts. 55 e 313, CPC), à luz da orientação já consignada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação para CASSAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular saneamento e instrução, nos moldes acima delineados.

É como voto.

BelémPA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/09/2025